Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
5. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
6. Recurso conhecido e desprovido.